Tribunal: STF
Processo: RE 1496969
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 128, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DEFENSORIA PÚBLICA – ATIVIDADE JURÍDICA – TEMPO – COMPROVAÇÃO: POSSE. 



    1. As regras para ingresso nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais deve observar o disposto na Lei Complementar (LC nº 80/94), regulamentada pela Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2003) e suplementada pelo art. 93, I, da Constituição Federal (CF), naquilo em que aquelas forem porventura silentes.



    2. Só se pode computar o tempo de atividade jurídica a partir da obtenção do título de bacharel em direito (art. 93, I da CF).



    3. A comprovação do tempo de atividade jurídica somente deve ser feita quando da posse do candidato aprovado em concurso público .”



    Opostos Embargos de Declaração por JAQUELINE MARCELE ALVES AMARAL (Doc. 137) e pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 161), foram desprovidos (Doc. 175).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 184), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 134, §4º c/c art. 93, I, da CF/1988, bem como divergiu da tese fixada no Tema 509 (RE 655.265-RG), no sentido de que o momento para a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito é a inscrição definitiva no concurso público.



    Afirma que o “entendimento adotado pela decisão recorrida, no sentido de que a Tese fixada quando do julgamento do Tema 509 da repercussão geral, somente se aplica à Magistratura, não merece prevalecer, uma vez que a Emenda Constitucional 80/2014 concedeu à Defensoria Pública os predicados da Magistratura, constantes do art. 93 da Constituição Federal, reafirmando a simetria entre as carreiras” (fl. 22, Doc. 184).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 219), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que “a decisão recorrida, ao afastar a exigência legal trazida no Edital do Concurso Público, qual seja, comprovação de tempo equivalente de três anos no exercício de atividade jurídica, deixou de aplicar ao caso concreto o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265 (Tema nº 509), incorreu em ofensa direta e literal ao art. 134, § 4º c/c art. 93, I, da CF/88, bem assim ao princípio da acessibilidade a cargo público, sendo certo que o v. acórdão viola a regra do art. 37, I , c/c art. 39, § 3º, da CF/88” (fl. 3, Doc. 219). 



    Afirma ser “correta a exigência constitucional de três anos de prática jurídica para o ingresso na carreira da Defensoria Pública” (fl. 9, Doc. 219).



    Acrescenta que a “referida exigência, contada da data da colação de grau no curso de Direito, deve ser comprovada no ato da inscrição definitiva no certame, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 3460-DF” (fl. 9, Doc. 219).



    Em seguida, ambos os Recursos Extraordinários interpostos foram admitidos (Docs. 191 e 226).



    É o relatório. Decido.



    Dada a semelhança dos fundamentos aduzidos pelos recorrentes, os Recursos Extraordinário serão analisados conjuntamente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da autora para conceder parcialmente a segurança, e determinar à autoridade coatora que somente exija o preenchimento dos requisitos de comprovação 3 (três) anos de atividade jurídica, contados após o bacharelado em Direito, somente quando da posse.



    Esta CORTE, na ADI 3.460, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 15/6/2007, afirmou a constitucionalidade da exigência de três anos de prática jurídica como requisito para ingresso na carreira ministerial pública, conforme se infere da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.”



    No precedente acima mencionado foi devidamente rechaçada a alegação de inconstitucionalidade formal da norma, que fora arguida nos seguintes termos, conforme consta do relatório do julgado:



    “Por fim, a postulante pontua que a resolução em tela é formalmente inconstitucional, dado que somente a lei em sentido formal é que pode restringir o livre acesso aos cargos públicos (inciso I do artigo 37 da Constituição Federal de 1988).”



    Cumpre destacar que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, em julgamento mais recente, quando da apreciação do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 655.265-RG, Relator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2016, Tema 509, julgado no qual também se firmou a tese de que o momento para a comprovação do requisito de exercício de três anos de atividade jurídica é a inscrição definitiva, e não a posse como entendeu o Tribunal de origem. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 



    1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460.



    2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões ( ratio decidendi ) da Corte na referida ação declaratória.



    3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes.



    4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção por nosso sistema da regra do stare decisis, que densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).



    5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).



    6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária. (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).



    7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.



    8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado.



    9. Tese reafirmada: é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva . 10. Recurso extraordinário desprovido.”



    Esse entendimento vem sendo aplicado ao concurso da Defensoria Pública. Nesse sentido, confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.357.337-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – Tese nº 509 da repercussão geral.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (ARE 1.340.506 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/1/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para restabelecer a sentença que denegou a segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente